Tribunal: TCU
Processo: 003.006/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6515/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso V, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169 do Regimento Interno do TCU, em arquivar os presentes autos, em conformidade com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.006/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Antonio Cruz (XXX.141.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.